Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO PARCELA RELATIVA AO MÍNIMO CARTÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente, no montante de R$2.371,18. Argumenta o recorrente que a recorrida contratou empréstimo pessoal não consignado com opção de multiprodutos, decidindo-se pela contratação do cartão de crédito, sendo que, ao utilizar o cartão, há concessão de crédito para o cliente, e o pagamento mínimo é descontado diretamente em sua conta corrente. Aduz ainda que não é cabível a restituição em dobro. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
5. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
6. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
7. No caso sob análise, conforme bem pontuado na sentença de origem, o recorrente deve assumir o ônus decorrente da falha na contratação pactuada, pois restou clara a falha no dever de informação, tendo em vista que a recorrida não foi advertida previamente de que haveria refinanciamento de saldo no cartão de crédito, ocorrendo clara violação do direito à informação, configurando, assim, o vício na prestação do serviço.
8. Não há a necessidade de comprovação de má fé para a sanção do art. 42 do CDC. Com efeito, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Public4ado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
9. O erro justificável disposto na lei, conforme dito alhures, deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, o que se observa é que a recorrida, aposentada, com parcos rendimentos mensais (R$1.045,00), teve lançamentos indevidos em sua conta corrente. Não havendo a justificativa para a retenção de valores confiados ao recorrente mediante depósito em conta corrente, cabível a sanção da lei consumerista. Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrações.
11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.